Tribunal: TJSP
Processo: 2138989-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
R FEDERAL no 173/2020. Texto legal que tem como objetivo interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por determinado lapso temporal, sem que se possa cogitar, desde já, de supressão, interrupção ou ruptura do direito que decorre do exercício da atividade pública. Precedentes dessa Corte, dessa Câmara e do Pretório Excelso. Risco de que não se anotem direitos funcionais no tempo devido. Medida reversível, que não enseja imediata despesa. Decisão reformada para permitir a continuidade da contagem do tempo, mantida, contudo, a suspensão de pagamentos e a fruição de direitos dela decorrentes. Agravo a que se concede parcial provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138989-20.2021.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL N.o 13.809/2020, DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA AQUISIÇÃO DE ADICIONAIS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 173/2020. Texto legal que tem como objetivo interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por determinado lapso temporal, sem que se possa cogitar, desde já, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL N.o 13.809/2020, DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA AQUISIÇÃO DE ADICIONAIS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL no 173/2020. Texto legal que tem como objetivo interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por determinado lapso temporal, sem que se possa cogitar, desde já, de supressão, interrupção ou ruptura do direito que decorre do exercício da atividade pública. Precedentes dessa Corte, dessa Câmara e do Pretório Excelso. Risco de que não se anotem direitos funcionais no tempo devido. Medida reversível, que não enseja imediata despesa. Decisão reformada para permitir a continuidade da contagem do tempo, mantida, contudo, a suspensão de pagamentos e a fruição de direitos dela decorrentes. Agravo a que se concede parcial provimento.